Tribunal: TJPA
Processo: 0114073-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114073-32.2016.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WENDEL GUTEMBERGUE SANTOS DE FRANCA, FABIOLA COELY OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
opôs embargos de declaração em face do acórdão vinculado ao ID nº 15818192 que, à época sob a relatoria do M.M. Juiz convocado, Dr. José Torquato Araújo de Alencar, negou provimento ao recurso de apelação, tendo por fundamentação a inferência abaixo colacionada:

“(...)
O STJ já se posicionou no sentido de que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status
quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador,
o que inclui a comissão de corretagem
. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Tendo o apelante sido o único responsável pela rescisão contratual, não poderia a parte apelada assumir prejuízo do valor referente a taxa de corretagem paga, mesmo que para terceiro, tendo em vista que a compra do imóvel não foi concluída por culpa exclusiva da apelante.

Apesar de o apelante também sustentar a inexistência do dever de arcar com o valor do serviço de corretagem pois o apelado não demonstrou ter pago a quantia, constato que o recorrido juntou em ID. 1261460 - Pág. 17 o contrato de prestação de serviço de corretagem.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto. (...)”

E
m suas razões (ID nº 15818192), o embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado.

Enfatiza que houve omissão quanto à jurisprudência do C. STJ, não se mostrando razoável a ausência de percentual de retenção, ainda mais quando previsto contratualmente, em contrato firmado entre partes capazes, razão pela qual deve ser prevista a multa no percentual de 30%.

Assevera que o contrato de promessa de compra e venda fora firmado entre partes capazes, com objeto lícito, em sua devida forma, com respeito à probidade e boa-fé.

Pontua que o C. STJ entende ser adequado e suficiente o percentual de 25% de retenção pelo fornecedor, não sendo tão distante do percentual de 30% previsto em contrato.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à previsão da súmula 43 do STJ e do art. 398 do Código Civil (correção monetária desde o ajuizamento da demanda pela inexistência de ilícito) e quanto aos juros moratórios houve omissão acerca da violação do art. 394 do Código Civil.

Requer, ao final,
o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Consta no ID nº 16085703 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, remanescendo, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida.

Dessa feita, necessário sopesar que a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais,
nos termos da
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou qualquer outro vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

Ademais impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 04/06/2024